Tribunal: CARF
Processo: 14489.000573/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2005
NOVO LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO DISTINTA.
O lançamento apurado em nova ação fiscal, relativa ao mesmo período de apuração de outra ação fiscal já encerrada, que se refira a outra contribuição não constitui revisão do lançamento anterior.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A insuficiência de fundamentação por parte da autoridade lançadora que permita a subsunção dos fatos à norma (incidência de contribuições sociais previdenciária a cargo da pessoa jurídica por remuneração de empregados),acarreta a improcedência do lançamento.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA CARF No 122.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado que não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000573/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.567 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
SANTA CRUZ MELTING SA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2005
NOVO LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO DISTINTA.
O lançamento apurado em nova ação fiscal, relativa ao mesmo período de
apuração de outra ação fiscal já encerrada, que se refira a outra contribuição
não constitui revisão do lançamento anterior.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
A insuficiência de fundamentação por parte da autoridade lançadora que
permita a subsunção dos fatos à norma (incidência de contribuições sociais
previdenciária a cargo da pessoa jurídica por remuneração de
empregados),acarreta a improcedência do lançamento.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA
CARF No 122.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a terceiros
pelo crédito tributário lançado que não interpuseram impugnação ou recurso
voluntário.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que
dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de
remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000573/2008-78
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições lançadas no
levantamento CON.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 09/2004 a 12/2005, inclusive 13o, cujos créditos tributários,
conforme Relatório Fiscal de fls. 39/42, são os descritos a seguir:
 Levantamento AUT – Folha autônomos – referente à contribuição social
previdenciária da empresa incidente sobre a remuneração paga a segurados
contribuintes individuais, aferida a partir de contas contábeis.
 Levantamento CON – Folha contabilidade – referente à contribuição social
previdenciária correspondente à contribuição dos segurados e da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados, aferida a partir de contas contábeis.
 Levantamento FOL – Folha pagamento - referente à contribuição social
previdenciária correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados,
apurada na folha de pagamento (não declarada em GFIP).

Foi atribuída responsabilidade solidária para as empresas Manufatura Zona Oeste
SA, Schlauder Metal Indústria e Comércio SA e Ecoparts Comércio e Indústria Ltda, pois se
verificou a formação de um grupo econômico de fato entre elas.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

Consta do relatório fiscal que a empresa não é cadastrada no PAT – Programa de
Alimentação do Trabalhador e que as remunerações dos empregados (levantamento CON) foram
apuradas por meio de aferição nos lançamentos contábeis nas contas Assistência Médica, Cesta
Básica, Gastos Diversos, Feiras e Promoções, Viagens e Representações e Despesas Diversas,
uma vez que, apesar de intimado (TIAD de fl. 35), o contribuinte não apresentou os documentos
que serviram de base para a escrituração, nem planilha indicativa de incidência ou não de
contribuição social. A remuneração dos contribuintes individuais (levantamento AUT) foram
aferidas a partir das contas contábeis Honorários de Diretoria, Assessoria Administrativa e
Contábil, Assessoria Jurídica, Manutenção Predial, Outras Despesas Fabricação e Serviços
Prestados PF.
A notificada apresentou impugnação, fls. 63/92, alegando, em preliminar,
ausência de fundamentação legal e discriminação clara dos fatos geradores, e que houve
fiscalização anterior para o mesmo período, não havendo diferenças a serem recolhidas. No
mérito, diz que os valores da conta “assistência médica” engloba valores despendidos com o
fornecimento de plano de saúde a todos os funcionários, que a alimentação foi fornecida aos
empregados por meio de cartão alimentação, que na conta “viagens” os valores se referem a
reembolsos de despesas de diretores em viagens a trabalho, que nas contas “gastos diversos” e
“despesas diversas” são lançados pagamentos decorrentes do desenvolvimento normal da
empresa. Quanto aos valores lançados na conta “Serviços prestados por pessoa física”, reconhece
que configuram fatos geradores, mas que devem ser excluídos os serviços prestados por pessoa
jurídica, equivocadamente lançados nesta conta. A maioria dos pagamentos lançados nas contas
“assessoria adm e contábil” e “assessoria jurídica” foram efetuados a pessoas jurídicas. Nas
contas “outras despesas fabricação” e “manutenção predial”, foram lançados valores pagos para
aquisição de materiais e insumos. Alega inexistência de grupo econômico.
Os autos foram baixados em diligência (Resolução de fls. 473/480) para emissão
de Relatório Fiscal Complementar, com explicitação dos motivos pelos quais as verbas foram
consideradas salário de contribuição, a justificativa para aferição e documentação comprobatória
da existência do grupo econômico.
Em documento de fls. 482/483, há esclarecimento sobre a existência do grupo
econômico.
O Relatório Fiscal Complementar foi juntado às fls. 492/495 e nele consta que:
 A aferição ocorreu porque a empresa, apesar de intimada, não apresentou
os documentos contábeis das contas.
 No levantamento FOL foram lançadas contribuições constantes na folha de
pagamentos, não declaradas em GFIP, e que a NFLD anteriormente
lavrada (35.740.397-5) continha exatamente o que a empresa havia
declarado em GFIP.
 No Livro Razão foram apurados pagamentos e despesas a título de
alimentação sem o devido cadastro no PAT, nas contas com título
refeições e refeições e lanches.
 Para os contribuintes individuais, os valores foram apurados no Livro
Razão, nas contas honorários e pagamentos a pessoas físicas.
Cientificadas do Relatório Complementar (ARs fls. 513/516) e reaberto o prazo de
30 dias para impugnação, as empresas notificada e solidárias não apresentaram manifestação.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

Foi proferido o Acórdão 12-29.630 - 14a Turma da DRJ/RJ1, fls. 521/540, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2005
Salário de Contribuição
Nos termos do artigo 28, I da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei n°
9.528/1997, o salário-de-contribuição do empregado e do trabalhador avulso consiste na
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, as ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Impugnação Procedcnte em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do Acórdão de Impugnação que a procedência parcial se deu devido à
retificação do lançamento, pois foram excluídos valores escriturados equivocadamente na conta
de pagamentos a pessoas físicas, mas que comprovadamente foram pagos a pessoas jurídicas.
Cientificado do Acórdão em 30/9/10 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 551), o
contribuinte notificado apresentou recurso voluntário em 28/10/2010, fls. 553/584, que contém,
em síntese:
Preliminarmente, alega ausência de fundamentação legal e discriminação clara e
precisa dos fatos geradores objeto do lançamento. Que não foi explicitada a fundamentação para
a aferição realizada. Há afronta ao seu direito à ampla defesa. Que não foi citado um dispositivo
sequer que permitiria a cobrança das contribuições sobre o fornecimento de planos de saúde ou
cestas básicas.
Acrescenta que não foram discriminados os beneficiários das remunerações
identificadas pela fiscalização, o que é necessário para apuração das contribuições devidas pelos
segurados. Foi cobrada a alíquota de 8%. Alguns empregados da recorrente recebem o teto e para
estes não seria devida a contribuição adicional.
Entende ser impossível a revisão do lançamento, pois em ação fiscal anterior
foram lavradas duas NFLDs para o mesmo período. Se naquele momento a fiscalização não
analisou toda a documentação do contribuinte, resta configurada a preclusão do direito do Fisco
realizar qualquer lançamento adicional. Afirma que houve revisão do lançamento para alterar o
entendimento. Cita a Instrução Normativa – IN SRP no 03/2005, art. 570, e o CTN, art. 149. Diz
ser ilegal a revisão do lançamento. Conclui ser nulo o lançamento.
No mérito, alega que a assistência médica engloba os valores despendidos com o
fornecimento de plano de saúde a todos os seus funcionários (AMESC e Unimed), que não era
fornecida gratuitamente. Basta observar as folhas de salários onde se verifica a realização de
descontos correlatos ao benefício. No caso, os empregos só obtinham alguma prestação quando
efetivamente apresentavam algum problema de saúde. O benefício não é habitual e foi concedido
para o trabalho e não pelo trabalho. Tais valores não podem ser incluídos na base de cálculo da
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

contribuição previdenciária. Cita a Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, ‘q’, e afirma que a concessão de
assistência médica não integra o salário de contribuição.
Sobre a conta “cestas básicas”, diz que fornecia alimentação aos seus empregados
através do cartão “alimentação visa vale”, não sendo fornecido em pecúnia, não se incorporando
ao salário.
Esclarece que na conta “viagens e representações” são lançados os reembolsos de
despesas incorridas pelos seus diretores em viagens de trabalho e eventos. Diz juntar por
amostragem os comprovantes dos gastos incorridos por três diretores. Entende que tais parcelas
não integram o salário de contribuição.
Diz que nas contas “gastos diversos” e “despesas diversas” são lançados
pagamentos decorrentes do desenvolvimento normal das atividades da empresa. Cita como
exemplo o lançamento datado de 14/9/04 correspondente a reembolso de viagem realizada pelo
empregado Nelício. Para os demais gastos, entende que bastaria o julgador se ater aos
comprovantes para verificar a natureza das despesas escrituradas.
No tocante à conta “serviços prestados por pessoa física”, reconhece que tais
lançamentos efetivamente configuram fatos geradores de contribuições previdenciárias,
todavia, devem ser excluídos os serviços prestados por pessoa jurídica lançados equivocamente
nesta conta (doc. 17 da impugnação), que não foram excluídos no acórdão recorrido.
Para as contas “assessoria adm e contábil” e “assessoria jurídica”, tal qual na
descrita acima, ainda perpetua cobrança indevida incidente sobre pagamentos feitos a pessoas
jurídicas (docs. 19 a 22 da impugnação).
Nas contas “outras despesas fabricação”, os lançamentos se referem a aquisição
de frutas para alimentação dos seus empregados e aquisição de botijões de gás (doc. 24 da
impugnação). Na conta “manutenção predial”, os gastos são para compra de material para
manutenção das instalações da sede da recorrente (doc. 26 da impugnação).
Afirma inexistir diferenças de recolhimento de contribuições previdenciárias, pois
todas as contribuições foram quitadas, sendo os débitos objeto de discussão nas NFLDs já
lavradas.
Aduz inexistir o grupo econômico e discorre sobre o assunto.
Pede a realização de diligência para que o fiscal autuante retorne à sede da
recorrente para análise da documentação que foi apresentada por amostragem, em face do grande
volume de documentos.
Pede que a NFLD seja anulada ou julgada improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
INTRODUÇÃO
As empresas responsáveis solidárias não impugnaram o lançamento, tornando-se
definitivo o crédito tributário em relação a elas.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário da notificada foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
PRELIMINAR
Alega a recorrente nulidade do lançamento, por ausência de fundamentação legal
e discriminação clara e precisa dos fatos geradores objeto do lançamento. Que não foi citado um
dispositivo sequer que permitiria a cobrança das contribuições sobre o fornecimento de planos de
saúde ou cestas básicas.
No presente caso, conforme relatado, a fiscalização apurou na contabilidade da
empresa que esta efetuou vários pagamentos, sem apresentar documentos que deram origem aos
lançamentos contabilizados, sendo estes considerados como pagamentos feitos a pessoas
físicas, consequentemente, salário de contribuição. Assim, o lançamento foi efetuado por
aferição indireta dos valores, sendo apuradas contribuições sociais previdenciárias,
considerando que tais pessoas físicas prestaram serviço à autuada como segurados
empregados, no levantamento CON, e como contribuintes individuais, no levantamento AUT.
A instância a quo, considerando relevantes os argumentos apresentados na
impugnação, baixou os autos em diligência solicitando esclarecimentos.
Assim, consta da Resolução:
42. Assim, a empresa tem o direito de comprovar que as verbas arroladas como salário
de contribuição na verdade não o são.
43. Considerando que a Impugnante refere que coloca à disposição da fiscalização a
documentação comprobatória de que foram arroladas verbas no presente
lançamento que, na realidade, não integram os salários de contribuição. E mais,
que foram juntados documentos apenas por amostragem. (grifo nosso)
44. Considerando que o Relatório Fiscal no item 2 não deixa claro quais foram os
documentos que a empresa deixou de apresentar, ensejando necessariamente a aferição
indireta.
45. Por todo exposto proponho o encaminhamento dos autos ao Auditor Fiscal
Notificante para que o mesmo:
[...]
c) Justifique a apuração do crédito fazendário mediante aferição indireta, elencando os
documentos que deixaram de ser apresentados pela empresa; (grifo nosso)
d) Faça Relatório Fiscal Complementar, encaminhando cópia do mesmo às empresas
envolvidas no débito, reabrindo-lhes o prazo regulamentar de 30 dias para interposição
de impugnação, explicitando, os motivos pelos quais as referidas verbas foram
consideradas como salário de contribuição. (grifo nosso)
Em resposta, a fiscalização elaborou Relatório Fiscal Complementar, que,
conforme relatado, informa que foram lançadas diferenças entre folha de pagamento e GFIP
(levantamento FOL), e que a empresa não apresentou os documentos contábeis, esclarecendo
que os fatos geradores são os valores apurados nas contas contábeis consideradas para efetuar o
lançamento, repetindo o que consta no relatório fiscal.
Vê-se que para os valores apurados com base na contabilidade, além dos nomes
das contas e da informação de que a empresa não tem inscrição no PAT, não há qualquer
esclarecimento adicional.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

A fiscalização não elaborou planilha, separando os valores apurados em cada
conta contábil e explicando o porquê de ter considerado tais valores como fato gerador de
contribuição previdenciária, especialmente quanto aos valores considerados como remuneração
de empregados.
Se a fiscalização, ao avaliar a contabilidade, verificar que há valores escriturados
que podem integrar o salário de contribuição, deve aprofundar a investigação a fim de confirmar
se a verba paga configura ou não fato gerador de contribuição previdenciária.
Isso porque para o segurado empregado do RGPS, qualquer parcela destinada a
retribuir o seu trabalho integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28,
inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
alimentação fornecida in natura:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
E também sobre despesas médicas, na redação vigente à época:
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;

A fiscalização, ao verificar na contabilidade que houve pagamentos a título de
despesas médicas, deveria ter intimado o contribuinte a esclarecer sobre os planos ofertados e
verificar, especialmente, se a cobertura foi oferecida para todos os empregados e dirigentes.
Alega a recorrente que sim, todos tinham acesso aos planos de saúde.
Caberia a fiscalização demonstrar porque considerou referida verba como salário
de contribuição, comprovando que o plano não fora ofertado para todos os empregados e
dirigentes. Contudo, nada foi dito nesse sentido.
Quanto aos valores das contas “cestas básicas”, a fiscalização motiva o
lançamento afirmando que a empresa não tem inscrição no PAT. Não informa se a alimentação
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

foi fornecida in natura ou em pecúnia. Alega o recorrente que foi por meio de cartões “visa
vale”.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões reiteradas, tem firmado o
entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não possui natureza salarial,
não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição previdenciária.
Desta forma, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação. Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
Sem a devida informação sobre a forma de pagamento da alimentação concedida,
não é possível presumir que tenha sido em pecúnia.
Para os demais valores, apurados nas contas Gastos Diversos, Feiras e Promoções,
Viagens e Representações e Despesas Diversas, considerados como remuneração de
empregados, deveria a fiscalização comprovar que referidos gastos foram, de fato, destinados a
remunerar segurados empregados. Mesmo que tivesse sido comprovado que os valores foram
pagos para remunerar pessoas físicas, não sendo possível demonstrar que foram pagos a
empregados, o lançamento deveria ter sido feito como remuneração paga a contribuintes
individuais, sob pena de se ter que demonstrar quem recebeu e os requisitos da relação de
emprego. Quando se verifica que houve a prestação de serviços por pessoas físicas sem que se
consiga demonstrar que são segurados empregados, o lançamento deve ser efetuado, contudo,
considerando as verbas como pagas a contribuintes individuais.
Desta forma, ante a insuficiência de fundamentação por parte da autoridade
lançadora que permita a subsunção dos fatos à norma (incidência de contribuições sociais
previdenciária a cargo da pessoa jurídica por remuneração de
empregados), deve ser julgado insubsistente esta parte do lançamento, consubstanciada no
levantamento CON.
Sendo assim, desnecessário apreciar a alegação de que foi cobrada alíquota de 8%
e de que alguns segurados já contribuem sobre o teto.
Ainda em preliminar, alega a recorrente ser impossível a revisão do lançamento,
pois em ação fiscal anterior foram lavradas duas NFLDs para o mesmo período, tendo ocorrido
preclusão.
Ao contrário do que afirma o recorrente, o Fisco pode e deve, enquanto não tenha
decaído do direito de efetuar o lançamento, efetuar novo lançamento para período já fiscalizado,
decorrente de fatos apurados posteriormente ao término da ação fiscal anterior. Não há que
se falar em preclusão.
O CTN dispõe que:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior; (grifo nosso)
[...]
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.

Conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação, a fiscalização
anterior na empresa, somente cuidou de verificar as contribuições declaradas em GFIP
(batimento GFIP x GPS), não havendo exame da contabilidade e folhas de pagamento.
Somente na ação fiscal que culminou na lavratura da presente NFLD foram
verificadas as folhas de pagamento e apurada diferença de remuneração que consta nas folhas de
pagamento, mas não foram declaradas em GFIP (levantamento FOL), bem como remunerações
aferidas com base na contabilidade.
Quanto à existência das diferenças lançadas no levantamento FOL, nada
argumentou a recorrente.
Logo, não há que se falar que houve modificação de critérios jurídicos entre as
fiscalizações. Não houve alteração na motivação do primeiro lançamento, nem adotado
entendimento equivocado.
Em que pese haver nova fiscalização para o período, a contribuição apurada é
diferenciada da anteriormente lançada, não havendo novo lançamento com a mesma motivação.
Na primeira fiscalização foram apuradas somente as contribuições declaras em GFIP e não
recolhidas em GPS. Na segunda, a contribuição apurada com base nas folhas de pagamento
e contabilidade, não lançadas anteriormente. Portanto, como os lançamentos se referem a
fatos geradores distintos, não houve qualquer alteração ou revisão no lançamento anterior.
Portanto, correto o lançamento efetuado no levantamento FOL.
Sendo assim, acolhe-se parcialmente a preliminar de nulidade, devendo ser
excluído o lançamento efetuado no levantamento CON.
MÉRITO – LEVANTAMENTO AUT
Uma vez já avaliados em preliminar os argumentos apresentados para os
levantamentos CON e FOL, no mérito, resta apenas o lançamento efetuado no levantamento
AUT.
Conforme relatado, a remunerações foram aferidas a partir dos valores lançados
nas contas contábeis Honorários de Diretoria, Assessoria Administrativa e Contábil, Assessoria
Jurídica, Manutenção Predial, Outras Despesas Fabricação e Serviços Prestados PF.
A recorrente reconhece que os valores lançados nas contas “serviços
prestados por pessoa física”, “assessoria adm e contábil” e “assessoria jurídica”,
efetivamente configuram fatos geradores de contribuições previdenciárias, devendo ser
excluídos os lançamentos equivocadamente realizados nas contas, que se referem a pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas.
No acórdão recorrido, foram avaliados os documentos apresentados e o crédito
tributário lançado no levantamento AUT fora retificado com a exclusão dos valores pagos a
pessoas jurídicas, conforme requerido pela recorrente. Não há indicação precisa, no recurso, de
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

qual pagamento não fora excluído, não cabendo, nesse momento, uma revisão ampla do
lançamento e dos documentos apresentados, já apreciados na instância a quo.
Quanto aos valores apurados nas contas “outras despesas fabricação” e
“manutenção predial”, não há como correlacionar, os argumentos apresentados, os documentos
juntados e os lançamentos contábeis. Observa o acórdão recorrido que as notas fiscais estão
ilegíveis e não constam da cópia do Livro Razão apresentado.
Assim, em face da não apresentação de argumentos e/ou documentos capazes de
ilidir o lançamento, ele deve ser mantido.
Restando devidamente avaliado o mérito do lançamento e a aferição indireta
realizada para o levantamento AUT, não há reparos a fazer na decisão de piso.
Cumpriu-se o que determina a Lei 8.212/91, artigo 33, na redação à época
vigente:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal-DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário. (grifo nosso)

DILIGÊNCIA
Diante da situação que se apresenta, desnecessária a realização de diligência.
Os valores lançados e mantidos na presente decisão foram apurados com base em
documentos do próprio sujeito passivo, a quem cabia comprovar os lançamentos contábeis. O
relato da fiscalização e a falta de documentação apresentada para afastar o lançamento é
suficiente para a comprovação da existência do débito.
Considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento especializado
sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que ensejaram o
lançamento mantido, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de diligência. Nenhum documento novo foi apresentado no recurso, que demandasse
exame por parte da fiscalização.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização da diligência pretendida.
GRUPO ECONÔMICO
Quanto à atribuição de responsabilidade solidária às pessoas jurídicas que
integram o grupo econômico, deve ser observado o comando da Súmula CARF no 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000573/2008-78

Como já observado no início deste voto, as responsáveis solidárias não
impugnaram o lançamento, não cabendo à notificada arguir o vínculo de solidariedade atribuído.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento as contribuições lançadas no levantamento CON.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 603
DF CARF MF
Original